Tribunal: TJSP
Processo: 1000434-89.2020.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução – Capitalização de juros – Inocorrência, em

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) – Hipótese em que a prestação de tais serviços foi comprovada nos autos - Possibilidade da exigência de referidas tarifas – Seguro – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) – Tarifa de Cadastro – Possibilidade da cobrança, consoante o disposto na Súmula 566 do C. STJ – IOF – Legalidade da incidência do tributo – Devolução de valores que, todavia, deverá se dar forma simples, ante a ausência de comprovada má-fé da instituição financeira – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso do banco parcialmente provido, desprovido o do autor.